Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C Obrigação de Fazer. desvio de função. habitualidade não demonstrada. adicional de insalubridade. comprovação de exercício permanente de atividade insalubre. ausência.
1. Se não comprovada a necessária habitualidade da realização de atividades inerentes a cargo diverso daquele ocupado pelo servidor Requerente, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC/15), inviável o recebimento de quaisquer diferenças remuneratórias por desvio de função.
2. O adicional de insalubridade deve ser assegurado em juízo ao servidor que comprovar, mediante elaboração de laudo pericial, que trabalha permanentemente em atividade ou ambiente insalubre, circunstância não evidenciada no caso dos autos.
3. Apelação conhecida e não provida.